Tribunal: TJSP
Processo: 2049801-11.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito, indenização por danos morais, materiais e pedido de tutela de urgência – Pleito de concessão da assistência judiciária gratuita à parte autora – Indeferimento de plano na origem – Descabimento – Alegada incapacidade financeira para arcar com os custos do processo que merece aferida com

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito, indenização por danos morais, materiais e pedido de tutela de urgência – Pleito de concessão da assistência judiciária gratuita à parte autora – Indeferimento de plano na origem – Descabimento – Alegada incapacidade financeira para arcar com os custos do processo que merece aferida com maior acuidade – Inteligência do Artigo 99, §2o, do CPC – Decisão reformada para que se conceda à agravante a oportunidade de produzir provas – Recurso provido em parte.